Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-31.2025.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004283-31.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO LUCAS MOREIRA ROSA - CPF: 063.105.961-01 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), JOSHUA TESTONI - CPF: 066.314.519-81 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pedro Lucas Moreira Rosa contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munições (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons
antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

O conjunto probatório evidencia que o réu exercia o tráfico de forma reiterada, por pelo menos
cinco
meses, em benefício da facção criminosa Comando Vermelho, mediante remuneração mensal e com plena consciência da ilicitude e do vínculo com a organização.

A confissão judicial do réu reforça sua dedicação ao tráfico, indicando que guardava e entregava drogas de forma contínua, além de confirmar sua atuação vinculada à logística do comércio ilícito.

Foram apreendidos mais de dois quilos de entorpecentes (maconha e cocaína), fracionados para venda, juntamente com balanças de precisão e munições, em contexto de flagrante delito decorrente de monitoramento e fundada suspeita.

A negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas se ampara em elementos objetivos dos autos, não em presunções genéricas.

Quanto ao regime prisional, a sentença destacou fundamentos concretos, como a expressiva quantidade e nocividade das substâncias apreendidas, além da vinculação do réu à facção criminosa, justificando o regime fechado com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência do STJ e do TJMT legitima a imposição de regime mais gravoso com base na gravidade concreta do delito e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dedicação habitual ao tráfico de drogas e a vinculação funcional do réu à organização criminosa afastam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade, natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à inserção do réu em facção criminosa, autorizam a imposição do regime inicial fechado com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

A individualização da pena deve refletir a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade social do agente, admitindo regime mais severo mesmo quando a pena imposta comportaria regime mais brando.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 69; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2880325/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/08/2025.

STJ, AgRg no REsp 2107979/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, DJEN 17/11/2025.

TJMT, N.U 1024860-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 14/11/2024.

Enunciado n.º 47 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004283-31.2025.8.11.0086

APELANTE: PEDRO LUCAS MOREIRA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

PEDRO LUCAS MOREIRA ROSA
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
, nos autos da ação penal
nº
1004283-31.2025.8.11.0086

(PJe)
, que
o

condenou pela prática do
crime
previsto

no

artigo 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006

e no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
(ID 336270392).

A defesa, em suas razões recursais, requer o reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto para o cumprimento da pena
(ID
336270399
).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
336270401).

A Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
– ID
339127871
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01:

No dia 01/07/2025, por volta das 12h, na residência localizada na Rua 03, na Comunidade Ranchão, nesta comarca, o denunciado PEDRO LUCAS MOREIRA ROSA, consciente e voluntariamente, guardava 4 (quatro) porções de maconha, pesando 1.146,933 gramas; 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 464,116 gramas e 2 (duas) porções de cocaína, pesando 533,253 gramas, além de uma balança de precisão, tudo para fins de
traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 202176897), Boletim de Ocorrência nº 2025.208170 (id. 202176898), Termo de Apreensão (id. 202176900), Relatório de Investigação nº 2025.13.67917 (id. 202176907), Autorização de Busca Domiciliar (id. 202176908), Laudo Pericial de Substância Entorpecente nº 545.3.10.9937.2025.036830-A01 (id. 202176906), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 02:

Nas mesmas condições de tempo e lugar indicadas no fato anterior, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mantinha sob sua guarda 5 (cinco) munições do calibre .38, intactas e 1 (uma) deflagrada, ambas de uso permitido, mas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 202176897), Boletim de Ocorrência nº 2025.208170 (id. 202176898), Termo de Apreensão (id. 202176900), Relatório de Investigação nº 2025.13.67917 (id. 202176907), Autorização de Busca Domiciliar (id. 202176908), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos que, na data do fato, a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT recebeu informações que indicavam o envolvimento do denunciado com a facção criminosa “Comando Vermelho”, na função de armazenador de entorpecentes para posterior distribuição.

Com base nas informações obtidas, os investigadores localizaram sua residência no Distrito Ranchão, onde realizaram monitoramento. Durante a aproximação ao imóvel, os policiais perceberam forte odor de maconha e, diante da manifesta fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente no local, os policiais adentraram o corredor lateral, tendo encontrado nos fundos da residência porções de maconha e cocaína.

Ato contínuo, os policiais lograram êxito em abordar o denunciado que, após autorizar buscas no interior da casa, indicou a existência de mais drogas no local.

Na diligência, foram apreendidos: porções adicionais de maconha, uma balança de precisão, cinco munições intactas e uma cápsula deflagrada calibre .38, além de uma sacola contendo grande quantidade de cocaína. No quintal, foi localizado um tambor enterrado e uma caixa de papelão com diversos entorpecentes, incluindo pasta base de cocaína e outra balança de precisão.

No total da ocorrência, foram apreendidas 4 (quatro) porções de maconha, pesando 1.146,933 gramas; 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 464,116 gramas; e 2 (duas) porções de cocaína, pesando 533,253 gramas, além de uma balança de precisão, conforme Laudo Pericial de Substância Entorpecente nº 545.3.10.9937.2025.036830-A01 (id. 202176906).

Destaca-se que, ao ser interrogado em sede policial, o acusado confessou a autoria delitiva (id. 202176905).

Diante do exposto, encontra-se o denunciado PEDRO LUCAS MOREIRA ROSA incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo

12, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do CP, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação do denunciado (...)”.
(ID 336269895)

Concluída a instrução criminal, o
j
uízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

A insurgência defensiva cinge-se à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao chamado “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06).

No que tange ao § 4º do art. 33, é assente que a incidência da minorante pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

A controvérsia, como ordinariamente se verifica, recai sobre os dois últimos pressupostos, os quais reclamam exame do caso concreto à luz da prova produzida sob o crivo do contraditório.

No caso em apreço, a moldura fático-probatória, tal como delineada nos autos, revela, com nitidez, que o apelante não se amolda ao perfil excepcional visado pela norma de favor.

Com efeito, o conjunto probatório não retrata episódio isolado, ocasional ou de reduzida inserção no comércio espúrio. Ao revés, a própria sentença consignou que os dados extraídos do aparelho celular evidenciam que o réu exercia a traficância de forma habitual, guardando e entregando grandes quantidades de entorpecentes a mando de integrantes de organização criminosa, por ele identificada como “Comando Vermelho”, circunstância reforçada por elementos simbólicos (inclusive imagem alusiva à facção), quadro esse manifestamente incompatível com a figura do “pequeno traficante” passível de ser beneficiado pela causa especial de diminuição.

Mais do que isso: há confissão judicial expressa, detalhada e
autoincriminante
,
na qual o apelante reconhece a veracidade dos fatos, admite que a droga se encontrava em sua residência e que, por meses, guardava e entregava entorpecentes mediante remuneração mensal, em benefício de facção criminosa, de tudo tendo plena ciência.

Confiram-se, a propósito, a transcrição do interrogatório do apelante em juízo:

“Juíza
: São verdadeiros esses fatos, Pedro Lucas?

Réu:
Sim, senhora.

Juíza:
Toda essa droga estava na sua casa?

Réu:
Sim, senhora.

Juíza:
O senhor estava guardando essa droga lá, ela era sua? O senhor vendia? Como que era?

Réu:
Eu estava guardando, senhora, pois eu devia um rapaz, membro da facção, e eu tinha que quitar essa dívida, que já fazia muito tempo que eu estava meio que foragido deles, mas eles me localizaram e me propuseram esse serviço, de ficar guardando essas coisas para eles, até quitar minha dívida.

Juíza:
Há quanto tempo o senhor vinha fazendo isso?

Réu:
Fazia uns 5 ou 4 meses.

Juíza:
O que o senhor ganhava com isso?

Réu:
Ganhava R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, que era abatido nessa dívida.

Juíza:
Além de guardar, o senhor também entregava a droga?

Réu:
Sim, senhora. Eles me mandavam a droga e, de repente, alguém passava para pegar.

Juíza:
Sempre em quantidades grandes assim que o senhor ficava?

Réu
: Sim.

Juíza:
E as pessoas para quem o senhor guardava, eram de facções criminosas?

Réu:
Sim, senhora.

Juíza:
De qual?

Réu:
Comando Vermelho.

Juíza:
O senhor tinha consciência disso?

Réu
: Sim, senhor (...)”.

Ainda na fase policial, o apelante
também
admitiu dedicar-se ao tráfico de drogas, declarou-se simpatizante da facção Comando Vermelho e afirmou que vendia entorpecentes em benefício dessa organização, além de reconhecer que guardava e realizava entregas no local conhecido como “Ranchão”, narrativa que, em harmonia com
o restante do acervo probatório, reforça o vínculo funcional do réu com a cadeia de distribuição ilícita.

A tais elementos agrega-se a dimensão material da ocorrência, que revela cenário incompatível com a tese de posse para consumo pessoal. A apreensão alcançou quantitativo elevado e heterogêneo
-
2.144,302 gramas de entorpecentes, compreendendo maconha e cocaína, acondicionados de maneira fracionada e permeados por circunstâncias objetivas que apontam para a atividade de tráfico.

A decisão de primeiro grau destacou, com precisão, que desse total 1.146,933 gramas correspondiam à maconha e 997,369 gramas à cocaína, distribuídas em 7 porções daquela e 3 porções desta, forma de porcionamento tipicamente associada à mercancia.

Somaram-se a isso a informação prévia de que o acusado realizaria a venda de drogas no endereço e os diálogos identificados no relatório de extração de dados do aparelho celular (ID 210077216), contexto que, examinado de modo conjunto e à luz do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, evidencia, de forma segura, a finalidade comercial dos entorpecentes.

Além disso, a diligência culminou na apreensão de drogas, balanças e munições, após abordagem e buscas autorizadas, em ambiente marcado por prévia notícia de traficância e forte odor de maconha, elementos que convergem para o reconhecimento de um ponto de armazenamento e distribuição, e não de evento fortuito.

Nesse panorama, a negativa do privilégio não se funda em presunções abstratas, mas em dados concretos: (i) confissão judicial e extrajudicial de atuação reiterada, por meses; (
ii
) submissão a facção criminosa, com plena ciência dessa vinculação; (
iii
) conteúdo extraído de aparelho celular indicando tratativas de mercancia e logística do tráfico; (
iv
) quantidade, natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes.

Trata-se, portanto, de quadro probatório que evidencia dedicação a atividades criminosas e, ao menos, vinculação funcional à estrutura de organização criminosa, o que afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

“A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração aorganizaçãocriminosa”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2880325/SC
,
Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca
,
DJEN 28/08/2025
)

Superado o ponto relativo à suficiência das provas, não encontra melhor sorte o pleito subsidiário de abrandamento do regime inicial.

A sentença que fixou o cumprimento em fechado revelou fundamentação que transcende o mero cálculo aritmético da pena, apoiando-se na valoração concreta das circunstâncias do caso.

O juízo de origem, em estrita observância ao art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, atribuiu peso preponderante à natureza especialmente nociva e à elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos, fatores que já haviam legitimado a elevação da pena-base e que igualmente conferem suporte idôneo à opção pelo regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A tais fundamentos soma-se o vínculo do réu com facção criminosa, evidenciado por dados objetivos e pela própria narrativa colhida em juízo, circunstância que intensifica a reprovação do agir e demonstra a necessidade de resposta estatal mais rigorosa para a adequada prevenção e repressão do delito.

O conjunto formado por expressivo volume de maconha e cocaína fracionadas para venda, pela inserção do acusado em organização dedicada à guarda e distribuição de drogas por período prolongado, e pelas informações telemáticas extraídas de seu aparelho celular, revela periculosidade social incompatível com regimes abertos ou semiabertos e autoriza a incidência do art. 33, § 3º, do CP, que admite o fechado quando as vetoriais judiciais se apresentam negativas.

Tal orientação, aliás, harmoniza-se com o Enunciado n.º 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual a valoração desfavorável da quantidade e da natureza do entorpecente constitui fundamento legítimo para a imposição de regime inicial mais severo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a gravidade concreta do fato e as circunstâncias judiciais adversas permitem regime superior
àquele sugerido pelo
quantum
final, porquanto a individualização da pena não se esgota na terceira fase da dosimetria, mas deve refletir a efetiva necessidade de tutela da ordem pública.

Nesse sentido:

“As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito autorizam regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum da pena”.

(STJ -
AgRg no REsp 2107979/MG, Ministra Maria Marluce Caldas,
Djen
17/11/2025
)

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.
(TJMT, N.U 1024860- 31.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 14/11/2024).

Desse modo, permanecem hígidos os critérios adotados na origem, revelando-se adequada e proporcional a manutenção do regime fechado como única medida apta a assegurar a necessária resposta penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026